Tribunal: TJMT
Processo: 1013102-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012102-60.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: ARLINDO RUELA
Número do Protocolo : 1013102-60.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1024137-88.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ARLINDO RUELA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à Cooperativa/ré/agravante que custeie o tratamento do autor/agravado denominado “TPN – Terapia por Pressão Negativa”, pelo tempo que se fizer necessário, conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento, por entender que “o estado de saúde do requerente, o grau de sua patologia, a necessidade de se submeter ao tratamento indicado na petição inicial, sendo ilegítima, a princípio, a recusa da requerida em custear o referido tratamento, ressaltando, ainda, que sendo a parte demandante usuária do plano de saúde e estando em dia com as suas obrigações quanto às prestações do plano, “não há falar em negativa do fornecimento do tratamento”, e fixou multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 (cf. Id. no 95176956 - pág. 44/45).
A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, pois não possui obrigação legal ou contratual de cobrir os custos do tratamento do denominado “TPN – Terapia por Pressão Negativa”, eis que não está inserido no rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, além de não haver comprovação científica da eficácia curativa, sendo, pois, legítima a negativa de cobertura, feita, afinal, com apoio em expressa disposição contratual e respaldada pelas normas editadas pela agência reguladora do setor; ainda sob essa perspectiva, assegura que disponibiliza aos seus usuários os tratamentos pelos métodos tradicionais, devidamente listados pela agência reguladora, não podendo ser compelida a custear o tratamento indicados ao autor.
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. 95176953 - pág. 23).
É o relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
Alega o autor que é beneficiário do plano de saúde da requerida; que se encontra internado em UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, desde 03/03/2021, razão pela qual surgiram no corpo do requerente várias lesões/escaras por pressão.
Aduz que a escara na região sacral se encontra em estágio 4, com infecção secundária de difícil controle, 18 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento, e que, diante desse diagnóstico, foi indicado pela equipe médica a utilização de um método chamado TPN – TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA, cuja autorização foi negada pela requerida, sob o argumento de que o procedimento solicitado somente deve ser autorizado para pacientes portadores de “FERIDAS DO PÉ DIABÉTICO”.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo laudo médico (ID 59687378), e carta encaminhada ao autor pela UNIMED (ID 59687941), de cujo extrai-se, prima facie, o estado de saúde do requerente, o grau de sua patologia, a necessidade de se submeter ao tratamento indicado na petição inicial, sendo ilegítima, a princípio, a recusa da requerida em custear o referido tratamento, sob a justificativa de ele constar no rol de cobertura da ANS, todavia, apenas para tratamento de “FERIDAS DO PÉ DIABÉTICO”.
Aliás, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça “...não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde. [...].” (AgInt no REsp 1760883/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019).
O justificado receio de ineficácia do provimento final decorre do risco de o autor ser impedido de realizar o adequado tratamento indicado por seu médico.
Ante o exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência, liminarmente, para determinar que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a requerida autorize e custeie o procedimento denominado “TPN – TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA”, pelo tempo que se fizer necessário, conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento do autor. Para o caso de não cumprimento da determinação pela requerida, imponho a multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (cf. Id. no 89512984 – grifei).
Apesar dos contornos dramáticos do quadro de fundo, trata-se, nesta sede recursal, de questão simples e que prescinde de maiores considerações.
O relatório médico vinculado ao Id. no 95176956 - pág. 32/33 dos autos de origem, assinado pelo médico Gilberto Paolo P. Franco (CRM/MT no 2.404), aponta que o autor Arlindo Ruela, com 83 anos de idade, “encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva desde 03 de março do corrente ano”, faz extenso e minucioso detalhamento de todas as moléstias que o acometem, como, e.g., “Insuficiência Cardíaca Diastólica; Fibrilação Atrial Intermitente; Doença Renal Crônica Agudizada; Doença Arterial Periférica; Nefrolitíase; Diverticulitose; Hipotireoidismo e Doença de Lewy”, e, ao final, conclui o seguinte: “Durante a internação no serviço de origem, evoluiu com lesões por pressão em regiões trocantéricas e, de forma mais grave, sacral, em estágio 3, com infecção secundária de difícil controle, a despeito do debridamento cirúrgico e químico. É de nosso entendimento que o curativo com pressão negativa, por suas funções biológicas e físicas tenha indicação formal no presente caso, impactando diretamente no prognóstico de médio e longo prazo”, e, ainda, as fotos vinculadas ao Id. no 95176956 - pág. 28/31, revelam a situação delicada em que o agravante se encontra.
Diante deste cenário, admito que os fundamentos do autor/agravado são suficientes à concessão da medida emergencial pretendida, afinal, o perigo de dano é evidente, e o motivo pelo qual o pedido foi deferido pela MMa. Juíza, de que “o estado de saúde do requerente, o grau de sua patologia, a necessidade de se submeter ao tratamento indicado na petição inicial, sendo ilegítima, a princípio, a recusa da requerida em custear o referido tratamento, sob a justificativa de ele constar no rol de cobertura da ANS”, pelo menos neste momento inicial, devem prevalecer.
Assim, conquanto a agravante pretenda justificar a exclusão da cobertura agarrada sobretudo à escusa de que não há cláusula contratual que lhe obrigue a custear tratamento não listado no rol da ANS, não se pode admitir que qualquer restrição genérica ao tratamento prescrito pelo médico do paciente, mormente quando for essencial e imprescindível ao combate do mal e à recuperação da saúde, possa fundamentar a negativa do custeio quando somente aquele tipo de tratamento (TPN – Terapia por Pressão Negativa) ser o adequado diante da patologia apresentada pelo paciente (lesões por pressão, de forma mais grave na região sacral, em estágio 3, com infecção secundária de difícil controle), e com possibilidade de se obter melhores resultados para conter o avanço das lesões.
De todo modo, o bem-estar do paciente deve prevalecer à conveniência da Cooperativa médica/agravante à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).
Por outro lado, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso o autor/agravado sucumba em última instância, poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde do agravado.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 28 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator